Tribunal: TJES
Processo: 0013465-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013465-40.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADALMIR DIAS MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013465-40.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADALMIR DIAS MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADALMIR DIAS MAGALHÃES
, em face da sentença de fls. 161/165, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Consta da denúncia que o apelante, no dia 2 de setembro de 2021, conduzindo o automóvel RENAULT SANDERO, cor PRATA, placas HCW-3299, que possuía restrição de ROUBO (BU n° 45775445), dirigiu-se ao posto de combustíveis da rede Gentil, localizado na Rodovia Carlos Lindemberg, bairro Ibes, município de Vila Velha/ES, e, após abastecer o aludido veículo e não efetuar o respectivo pagamento, no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu do caixa do estabelecimento a quantia de R$204,78 (duzentos e quatro reais e setenta e oito centavos). Após deixar o local, ao passar pela Rua Regente Feijó, bairro Nossa Senhora da Penha, também em Vila Velha, abordou as vítimas Jéssica Amorim dos Santos e Alexandra Nandolfo Goltara, e novamente usando de grave ameaça utilizando-se de arma de fogo, roubou as bolsas das ofendidas, nas quais estavam seus aparelhos celulares e outros objetos pessoais, conforme consta no BU n° 45780168 juntado aos autos.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 176/177, formula pleito absolutório, alegando inexistir prova suficiente para a prolação da sentença condenatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 190/192, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 3443659, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente provada no auto de apreensão de fl. 29 e nos Boletins Unificados de fls. 08/12 e 36/43.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de o réu negar, enfaticamente, a prática da infração penal.

Na audiência de instrução e julgamento, captada na mídia audiovisual de fl. 159, a vítima Jessica Amorim dos Santos afirma que ao chegar ao trabalho, na companhia de uma colega da empresa (a vítima Alexandra Nandolfo Goltara), quando foi abrir o portão o apelante chegou em um veículo prata e apontou a arma para as vítimas e mandou que entregassem as bolsas que continham documentos e telefones celulares. Esclarece que, na esfera Policial, reconheceu o réu, detalhando que encontraram o carro no estacionamento do Supermercado Faé do bairro Soteco, e ao examinarem as imagens das câmeras de segurança, viram o apelante saindo do carro, podendo identificá-lo pelas roupas que usava. Ao ser finalmente perseguido e detido pela polícia, reconheceu o recorrente, especialmente pela voz e pelas vestes, tendo este sido reconhecido, ainda, durante a audiência.

A vítima Ana Karoline Costa dos Santos, ouvida na mesma oportunidade, disse que o acusado parou o veículo que dirigia na bomba de gasolina próxima do caixa do posto e mandou o frentista fazer o abastecimento. Logo após, saiu do veículo e se dirigiu ao caixa, onde um colaborador contava o dinheiro. Este ao ver a aproximação do apelante de arma em punho, correu com a quantia que estava em suas mãos, ocasião da qual se valeu o mesmo para apanhar o dinheiro que estava no caixa. Na sequência, de arma em punho passou a recolher os valores. Afirma que reconheceu o apelante como sendo também o autor do roubo no posto de gasolina. Informou que o réu chegou como se fosse um cliente em um carro Sandero prata e, após abastecer, pegou o dinheiro no caixa, mostrou a arma e saiu sem pagar o combustível. O réu foi reconhecido presencialmente.

Também foi ouvida naquela assentada a vítima Laryssa Guimarães, proprietária do automóvel utilizado pelo réu nas subtrações. Ela detalha que o apelante desceu de outro veículo (Fiat Uno) e a abordou, tendo em mãos uma arma de fabricação caseira, a qual apontou para sua cabeça e determinou que saísse do veículo, subtraindo-o em seguida.

Vale rememorar que, conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Na espécie, os elementos de prova convergem para a tese ministerial, sobretudo porque o acusado foi visualizado nas imagens de videomonitoramento do Supermercado Faé, onde chegou dirigindo o veículo usado no crime, bem como, porque tentou se evadir quando perceber a aproximação da polícia.

Assim, havendo provas suficientes de autoria e materialidade, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013465-40.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADALMIR DIAS MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2°-A, I, DUAS VEZES, N/F ART. 71, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. Caso em que, a despeito da negativa do réu, as declarações das vítimas, aliadas aos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, convergem para a tese contida na denúncia. 2. Conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.